Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. A recorrente alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas deve estar em consonância com os elementos constantes nos autos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos do processo.
4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece critérios objetivos para a hipossuficiência, como renda bruta familiar mensal de até cinco salários mínimos, inexistência de investimentos financeiros superiores a 20 salários mínimos e posse de apenas um imóvel.
5. No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam que a agravante está desempregada desde 01/12/2021 e que a pessoa jurídica em que figura como sócia encontra-se baixada e extinta por meio de liquidação voluntária, desde 26/02/2024, o que confere verossimilhança à alegada hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1916974, Relator JOSÉ FIRMO REIS SOUB.